Tribunal: TJDFT
Processo: 0717677-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO. LEILÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. No que concerne ao valor da taxa de fruição e o período devido, as regras e procedimentos estão definidos na Lei 9.514/1997, em seu, art. 24, inc. VI, art. 27, § 4o e art. 37-A, respectivamente, devendo ser observados se constituído em mora o devedor fiduciante e consolidada a propriedade em nome do fiduciário.
2. O valor utilizado como base de cálculo para a fixação da taxa de ocupação não é a quantia pura e simplesmente do valor do imóvel para fins de leilão, mas, sim, o valor atualizado do imóvel, indicado no contrato que serve de título ao negócio fiduciário, nos exatos termos do art. 37-A c/c art. 24, VI, da Lei no Lei no 9.514/97.
3. Não despontam protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza de instrumento processual que a lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo.
4. Apelação conhecida e provida.